Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DESISTÊNCIA DO CURSO EM FUNÇÃO DE MUDANÇA NA UNIDADE DE ENSINO. IRRELEVÂNCIA. VALOR COBRADO. DESCONTO RELATIVO À BOLSA DE ESTUDO. OBSERVÂNCIA. MULTA MORATÓRIA ESTIPULADA EM 2% SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO. LEGALIDADE.
1. A solução do litígio se encontra submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o, uma vez que as partes – apelante e apelada - se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, considerando o contrato de prestação de serviços educacionais pactuado. 1.2. A inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. 1.3. Na ausência dos requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide serão equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. A prova documental acostada aos autos indica que a apelada atendeu aos requisitos legais, pois a documentação apresentada permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de pagamento das mensalidades pela apelante.
3. A desistência do curso pela aluna sob o argumento de que houve mudança na unidade de ensino não elide sua obrigação de adimplir as mensalidades. 3.1. Da argumentação realizada nos embargos monitórios, evidencia-se que a ré anuiu com a mudança. 3.2. Caso não houvesse mais interesse na manutenção do vínculo obrigacional, deveria a contratante se valer dos meios adequados para resilir o contrato, nos termos do artigo 473 do Código Civil, bem como de acordo com as disposições contratuais.
4. A Carta Circular Financeira, assinada pela contratante, indica claramente os valores devidos, os quais consideram o desconto relativo à bolsa de estudos concedida à estudante.
5. A multa moratória, encargo contra o qual a apelante se insurge, é uma das modalidades de sanção contratual, concebida com a finalidade de assegurar que, ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos, caso uma das partes não cumpra o contrato. 5.1. O artigo 408 do Código Civil dispõe que (i)ncorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 5.2. De outro norte, o artigo 52, § 1° do Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que as multas decorrentes do não pagamento na data pactuada sejam estipuladas acima de 2% (dois por cento) do valor da prestação, sob pena de abusividade e consequente nulidade. 5.3. Nos termos contratuais é possível aferir que a multa de 2% (dois por cento) estipulada pela autora está de acordo com o parâmetro legal, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou abusividade da cobrança.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.